Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0738729-19.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. 2. Diante da prolação de sentença de extinção do feito originário, o agravante foi intimado para se manifestar quanto à subsistência do interesse recursal. Em resposta, pediu o sobrestamento deste recurso até o julgamento de apelação (id. 41559178). 3. Em consulta aos autos originários (processo n. 0711220-95.2022.8.07.0006), verifico que sobreveio sentença em 17.11.2022, determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC. Considerando o próprio fundamento da extinção do processo, isto é, o não pagamento das custas e despesas de ingresso, não houve perda de objeto do recurso. Com efeito, caso ajuizada a nova ação, esta não será processada enquanto não demonstrado o recolhimento das despesas processuais ou efetuado o seu depósito, na forma do art. 486, § 2o, do CPC. Ou seja, subsistirá a necessidade e utilidade deste agravo pendente de julgamento, já que a decisão desta Corte substituiria a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, além disso, o não conhecimento do agravo a pretexto de perda do objeto deixaria no limbo a discussão acerca do pedido de gratuidade da justiça, pois, enquadrando-se no rol taxativo de cabimento do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugnar a decisão estaria ultrapassado (art. 1.009, § 1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão. Ademais, como a sentença não tratou propriamente do indeferimento da gratuidade, até seria questionável a análise dessa matéria em sede de apelação. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. 4. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, se o caso, será analisado o pedido de suspensão para possibilitar o julgamento do agravo em conjunto com a apelação, já interposta. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator